Tribunal: TJDFT
Processo: 0708571-23.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE DE SENTENÇA E NULIDADE POR JUNTADA TARDIA DE DCOUMENTAÇÃO REJEITADAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS E MATERIAIS. ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO DE APARELHO MEDIDOR A PEDIDO DA COMPANHIA. RECOLHIMENTO DO APARELHO MEDIDOR PARA ANÁLISE EM LABORATÓRIO. IDENTIFICAÇÃO FRAUDE. CONFECÇÃO DE FATURA SUPLEMENTAR A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA ILÍCITA. DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO INSTITUIDO PELA RN No 1000/2021 DA ANEEL PARA FINS DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE. NÃO CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE PARA ACOMPANHAMENTO E MANIFESTAÇÃO DO TITULAR DA CONTA. DESATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO PROCESSO LEGAL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MATERIAIS. NÃO CONFIGURADOS. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. O exame do pedido de antecipação de tutela recursal, em sede de apelação, depende do atendimento rigoroso da regra insculpida no § 3o do art. 1.012, do CPC/2015, de modo que, só poderá ser conhecido se o interessado apresentar requerimento, dirigido ao Tribunal de Justiça, por meio de petição autônoma, no período compreendido entre a data da interposição do recurso e a data de sua distribuição. Não sendo o caso, não há que se admitir análise do pedido.
2. Não é dado a nenhuma das partes discutir, em sede de apelação, matéria não discutida anteriormente no corpo do processo, posto que, nos termos do § 1o do art. 1.013, do CPC/2015, serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que referentes ao capítulo impugnado.
3. Não há que se admitir tese no sentido de que a parte ré, ora recorrida, teria procedido com o recolhimento das custas iniciais da ação secundária de maneira tardia, posto que, nos termos do art. 290 do CPC/2015, o prazo para cumprimento da medida é de 15 (quinze) dias, contados a partir da intimação do patrono da demandante.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consagrado no sentido de que é admitida juntada posterior (extemporânea) de documentos ao processo, mesmo após a fase de saneamento, ou na fase recursal, desde que respeitado integralmente o princípio do contraditório e que ausente a má-fé da parte retardatária.
5. A Resolução Normativa no 1.000, de 7 de dezembro de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL é norma jurídica que consolida as principais regras de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica no Brasil, e onde estão dispostos os direitos e obrigações dos consumidores e dos prestadores do serviço (art. 1o, RN no 100/2021).
6. No que tange a denominada operação de inspeção do sistema de medição, o art. 252 da RN no 1.000/2021 da ANEEL impõe aos funcionários da distribuidora de energia elétrica que respeitem determinado procedimento, que, corriqueiramente, tem início com emissão de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e podem terminar com apuração de compensação do Faturamento, nos termos do art. 255.
7. No caso em análise, entende-se que os funcionários da parte ré, ora recorrida, NEOENERGIA, teriam descumprido, flagrantemente, o procedimento de apuração de irregularidade, disciplinado na RN no 1000/2021 da ANEEL, não concedendo oportunidade do titular da conta para acompanhamento da inspeção e nem noticiando data para estudo do aparelho medidor em laboratório, e, consequentemente, desatendido aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do processo legal, impactando, tremendamente, e, de maneira maléfica, no desfecho do caso em análise. Tal situação implica na necessidade de reconhecimento de nulidade do TOI e de todos os demais atos subsequentes. Nesse sentido, compreende-se pela ilegalidade de cobrança de débito apurado a título de recuperação de consumo e de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente.
8. Não há que se admitir condenação da parte ré, ora recorrente, ao pagamento de repetição de indébito, posto que não preenchido os requisitos do parágrafo primeiro, do art. 42 do CDC, notadamente, pagamento da quantia ilicitamente reclamada, e, demonstração de má-fé da distribuidora de energia elétrica. 8.1 No entanto, correto condenação da parte ré, ora recorrida, ao pagamento de dano moral compensatório, em benefício da parte autora, ora recorrente, posto que demonstrado que a situação delineada nos autos não se amolda a mero dissabor cotidiano, posto que se trata de comodidade considerada essencial para pleno desempenho de atribuições da empresa. No mais, ao que tudo indica, o corte de energia teria se dado de maneira grosseira e desonrosa, de modo a impactar no bem estar psicológico dos representantes das ofendidas
9. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. NO MÉRITO, DADO PARCIAL PROVIMENTO.